Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-91.2012.8.11.0048
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000185-91.2012.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 862.299.151-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL FARIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), MIGUEL FARIAS DOS SANTOS - CPF: 003.870.141-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA –IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE –
RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrada, mediante prova inequívoca, a verossimilhança da alegada
legítima

defesa
, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri -,
tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, competindo, aos Jurados Leigos, o exame aprofundado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio José da Silva
interpôs a tempo e modo este
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença prolatada pela
M.M. Juiz de Direito Alcindo Peres da Rosa,
que jurisdiciona a
Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT.,
nos autos da Ação Penal n.
0000185-91.2012.8.11.0048,
pronunciando-o
pela suposta prática do crime de
Tentativa de Homicídio
previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP.

Em sua peça de insurgência, o Recorrente busca ser
absolvido sumariamente
alegando que agiu em
legítima defesa
(Id. 129861670
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 129861677).

Em
j
uízo de retratação
a
decisão objurgada foi integralmente
mantida
.

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, ementado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso (Id.
212017690
):

“
Sumário: recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado na forma tentada – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – pedido de absolvição sumária ante a presença da excludente de ilicitude: legítima defesa (artigo 25, caput, do Código Penal) – sem razão o recorrente – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – réu confessa que efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados em ambas as fases da persecução penal – demonstração de que o acusado, no mínimo, assumiu o risco do resultado morte – inviabilidade de acolhimento da tese de legítima defesa diante do contexto fático-probatório – impossibilidade de constatação da falta do animus necandi – presença de indícios suficientes para manutenção da pronúncia – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação –
in dubio pro societate
– precedentes judiciais – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 23h00min., de 15 de novembro de 2011,
em uma propriedade rural situada em Fátima de São Lourenço na cidade de Juscimeira-MT,
Antônio José da Silva
, agindo com consciência e vontade, tentou matar, com um tiro, o cunhado
Miguel Faria dos Santos
desferindo um tiro contra ele. O ofendido só não veio a óbito porque foi rapidamente encaminhado para o hospital.

Após regular tramite processual,
Antônio
foi
pronunciado
pela possível autoria do crime de
Homicídio tentado
(art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), contudo, neste grau de jurisdição, pleiteia sua
absolvição sumária
alegando ter agido em legítima defesa
.

A existência material do delito (materialidade) não foi questionada.

Os indícios mínimos de autoria são extraídos das declarações prestadas em ambas as fases pelo recorrente, que embora não negue a autoria delitiva, invoca a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, para alcançar a
absolvição sumária
.

Em juízo a informante
Juscineide Nogueira da Silva
(esposa do recorrente) disse que o ofendido agrediu a esposa, que é sua irmã, e o recorrente o inquiriu sobre o fato, razão pela qual começaram a discutir, inclusive
Miguel
chamando
Antônio
para a briga que culminou com
Antônio
desferindo um tiro contra
Miguel
.

Na mesma fase processual
, Juscimá Nogueira da Silva
, esposa da vítima, disse que um pouco antes do homicídio tentado, foi agredida por
Miguel
que também deu um soco em
Antônio
quando ele repreendeu pela sua atitude. Afirmou que
Antônio
entrou em casa, porém
Miguel
ficou insistindo em brigar e que, em resposta a esta provocação,
Antônio
desferiu um disparo de arma de fogo contra ele, o acertando no rosto.

O laudo pericial n. 2161.A.11 (POLITEC/MT) apontou que o ofendido foi atingido na face, por instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo), especificamente na mandíbula, apresentando: “
perda de elementos dentários, fratura de mandíbula complexa , lesão corto-contusa em assoalho de boca e lábio”
(Id. 129861670, pág. 164/171), sendo que o laudo complementar n
.
0293.E.12 (POLITEC/MT)

foi conclusivo no sentido de que, devido ao crime, a vítima passou a ostentar “
debilidade funcional permanente da mastigação, que consiste na perda dos elementos dentários posteriores a esquerda no arco inferior”
e
“deformidade permanente, que consiste na assimetria da hemiface esquerda”

(Id. 129861670, pág. 184 e pág. 365)

.

Em resumo, das narrativas supracitadas se conclui que
Miguel
agrediu sua companheira
Juscimá Nogueira
, o que fez com que
Antônio
lhe indagasse sobre sua atitude momento que
Miguel
passou a confrontá-lo. Na sequência,
Antônio
foi para o interior da casa e fechou o portão, em seguida
Miguel
arrombou o portão e adentrou no quintal, enquanto
Antônio
vai ao seu encontro com a espingarda e desfere um tiro contra, atingindo-o no rosto. O ofendido, mesmo ferido, consegue pilotar sua motocicleta até a cidade e receber socorro médico.

Premissas em mesa, é forçoso rememorar que a legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, se configura quando o agente,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
e, por se tratar de excludente de antijuricidade, a sua ocorrência torna o fato ilícito, na forma do art. 23, inc. II, do Código Penal. Vejamos:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

O Código de Processo Penal prevê essa possibilidade de absolvição em seu art. 415:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Porém, ocorre que em sede de Recurso em Sentido Estrito, para que ocorra a possibilidade de reconhecimento dessa excludente de ilicitude, ela deve ser
inequivocamente demonstrada
, proporcionando ao julgador um juízo de certeza quanto a sua ocorrência, conforme preceitua o inc. IV, do art. 415 do CPP.

No caso em apreciação, não é despiciendo de plausibilidade que o recorrente tenha realmente tentado se defender, entretanto, tal situação não exurge indene de dúvidas da dinâmica fática apresentada, em especial pela desproporcionalidade de sua conduta, já que o ofendido estava desarmado e, para colocar fim na discussão,
Antônio
poderia ter permanecido no interior da residência, deixando
Miguel
esbravejar sozinho no quintal. Outro ponto a ser considerado é o local em que a vítima foi alvejada, pois, inegável, que um tiro de espingarda no rosto poderia ter sido mortal.

Dessarte,
in casu
, há dúvidas acerca da ocorrência, ou não, da propalada legítima defesa, o que impõe a submissão da questão ao crivo do Conselho de Sentença, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...)”. (N.U 1006542-98.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024